Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715879-59.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MERCADINHO PIAUI LIMITADA - ME RECORRIDA: INARIA MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE SOCIEDADE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. SÓCIO DE FATO. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reconhecimento de sociedade de fato e divisão de haveres. 2. Decisão anterior – A sentença declarou que o réu era sócio de fato da empresa-ré no período em que conviveu em união estável com a autora e o condenou, solidariamente com a empresa-ré, ao pagamento de quantia correspondente ao crédito apurado quando da sua retirada da sociedade. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a relação jurídica existente entre o réu e a empresa-ré no período em que conviveu em união estável com a autora; (ii) a obrigação da empresa-ré em pagar à autora as verbas relativas à meação decorrente da união estável mantida com o réu. III – Razões de decidir 4. A celebração de contrato de sociedade de estabelecimento comercial não registrado perante a Junta Comercial, as retiradas de pró-labores e a transferência de recursos da empresa-ré para o pagamento de despesas da autora, no período da união estável, evidenciam que o réu era sócio de fato da empresa-ré, por isso a autora faz jus à meação do crédito apurado quando da sua retirada da sociedade. 5. A empresa-ré foi utilizada para ocultar a condição de sócio do réu e não comprovou o efetivo pagamento dos haveres apurados, razão pela qual responde solidariamente pelo pagamento da quantia correspondente à meação da autora. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 967 e 1.150, todos do Código Civil, defendendo que a decisão recorrida acarretou enriquecimento sem causa à parte recorrida. Sustenta que um contrato de sociedade depende de inscrição do ato constitutivo na Junta Comercial, o que não ocorreu no caso. Assim, requer sua exclusão da responsabilidade solidária ao pagamento dos valores vindicados pela recorrida; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando a falta de provas para a configuração de sociedade de fato ou de simulação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 884, 967 e 1.150, todos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004